Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720177-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIENNE DE CAPDEVILLE REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ADRIENNE DE CAPDEVILLE, na qual busca rescindir a r. Sentença proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos n. 0703472-43.2017.8.07.0020. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, ID 37297950, determinou-se a autora recolher as custas processuais e o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimação perfectibilizada (ID 37390385), a parte autora quedou-se inerte. Brevemente relatado. Decido. Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, §3o, do CPC, o que não fora realizado pela autora, muito embora intimada especificamente para este fim (ID 37390385). Ademais, o não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO PETIÇÃO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator